Tribunal: TJMT
Processo: 1005576-30.2021.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005576-30.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HELENA PAIWEGIRI - CPF: 028.533.971-06 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1005576-30.2021.8.11.0004

APELANTE: HELENA PAIWEGIRI

APELADOS: BANCO VOTORANTIM S.A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO:
NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – REJEIÇÃO – MÉRITO RECURSAL – TESE DE CIÊNCIA DOS DESCONTOS SOMENTE A PARTIR DA EMISSÃO DO EXTRATO PELO INSS EM MEADOS DE JANEIRO DE 2021 – DESCABIMENTO –

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TERMO INICIAL – DATA DO DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a prejudicial de nulidade da sentença por ofensa ao princípio da ampla defesa, contraditório e não surpresa, uma vez que a prescrição e a decadência elencadas no art. 332, §1º do CPC/15, tratam de exceção à regra de necessidade de oitiva das partes previstas nos artigos 9º e 10º, ambos do mesmo diploma legal.

Consoante entendimento do STJ
“[...] O prazo prescricional da pretensão à restituição de valores indevidamente descontados de benefício previdenciário tem como marco inicial a data do último desconto realizado”.
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1416445/MS - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 17/02/2020 - DJe 19/02/2020).

No caso, não procede a alegação da autora de que somente tomou conhecimento do contrato em discussão quando da emissão do extrato pelo INSS em janeiro de 2021, porquanto este também é claro ao informar a existência de mais três (03) contratos de empréstimos firmados com o banco requerido entre os anos de 2009 a 2011, além do ora discutido e mais nove (09) com instituições diferentes.

Ou seja, ainda que indígena, idosa e de baixa escolaridade, não se afigura verossímil que tenha o discernimento de proceder a contratação de vários empréstimos consignados em seu benefício de aposentaria e no decorrer da contratação do empréstimo com o requerido por um período cinco (05) anos (60 meses), não perceber que estava sendo descontado o valor mensal de R$15,00 de seu benefício de aposentadoria de um salário mínimo.

Ademais,
em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Barra do Garças - MT, nada menos do que
quinze (15) ações distintas em nome da autora para demandar contra seis (06) instituições financeiras
, sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
, ou a denominada
“
demanda predatória
”
se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo Judiciário.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1005576-30.2021.8.11.0004

APELANTE: HELENA PAIWEGIRI

APELADOS: BANCO VOTORANTIM S.A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
HELENA PAIWEGIRI
contra a sentença proferida na
ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
ajuizada em face de
BANCO VOTORANTIM S.A,
que

reconheceu a prescrição da pretensão do autor, com fulcro no artigo 27 do CDC e, por consequência, julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, II, do CPC/15.

Preliminarmente, argui a apelante que houve violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da não surpresa, uma vez a prescrição foi decretada sem lhe dar a possibilidade de se manifestar quanto à matéria.

No mérito, sustenta que na hipótese não ocorreu a prescrição, porquanto a despeito do último desconto indevido em seu benefício previdenciário junto ao INSS ter ocorrido no mês de novembro/2015, somente tomou ciência do dano e a extensão de suas consequências no ato da emissão do extrato pela autarquia em meados de janeiro de 2021.

No mais, defende que a prescrição deve ter seu termo inicial na data da ciência do dano, consoante termos do artigo 27 do CDC ou alternativamente artigo 205 do Código Civil, cita jurisprudências de casos análogos, discorre sobre a falha da prestação dos serviços do apelado e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença na sua integralidade e inversão do ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID nº 98213472, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAC. Nº 1005576-30.2021.8.11.0004

APELANTE: HELENA PAIWEGIRI

APELADOS: BANCO VOTORANTIM S.A

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO:
NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E NÃO SURPRESA.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, arguiu a apelante que a decisão recorrida viola os preceitos fundamentais do contraditório, da ampla defesa e da decisão não surpresa, visto que foi proferida sem lhe oportunizar falar sobre a prescrição.

No entanto, a prejudicial não prospera.

Isso porque, o § 1º do artigo 332 do CPC/15 autoriza ao magistrado o julgamento liminar de improcedência nos casos em que se verifica a ocorrência de decadência ou prescrição, senão vejamos:

“Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar:

[...] § 1º O juiz também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. ”

Por sua vez, comentando o citado dispositivo nos esclarece Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
Decadência e Prescrição
: Tratando-se de pretensão que exerce em juízo mediante ação condenatória, terá sempre cunho patrimonial e, portanto, sujeita a extinção por meio de prazo prescricional, devendo o juiz examinar essa matéria de ofício. Tratando-se de pretensão que se exerce em juízo mediante ação constitutiva, com prazo de exercício previsto expressamente em lei, esse prazo de extinção é de decadência, devendo o juiz examinar essa matéria de ofício.
Assim, o juiz poderá decretar, de ofício, a decadência e a prescrição
. Porém, a constatação da prescrição ou decadência, caso se verifique no curso da ação, não poderá ensejar a extinção do feito sem a prévia oitiva da parte (CPC 487 par. ún.).”

(NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor
. 15ª ed. Editora Revista dos Tribunais. 2015. São Paulo. p. 912).

Ainda, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart,
in verbis
:

“
Improcedência liminar
: Ao lado da possibilidade de indeferir a petição inicial por hipóteses que não dizem respeito ao mérito da causa (art. 330, CPC), o novo Código prevê a possibilidade de o juiz julgar improcedente liminarmente o pedido (art. 332, CPC). Vale dizer; resolver desde logo o mérito contra o autor independentemente da citação do réu. O juiz poderá fazê-lo com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça (art. 332, I, II e III, do CPC), com base em jurisprudência sumulada ou oriunda de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência dos Tribunais Regionais Federais ou dos Tribunais de Justiça (art. 332, III e IV, do CPC)
ou com base na prescrição da pretensão ou na decadência do Direito (art. 332, §1º, CPC)
.
”

(MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – 2ª Ed. São Paulo – Revista dos Tribunais, 2016, pag. 425)

Note-se que o citado dispositivo legal é uma exceção à regra dos artigos 9º e 10º, ambos do CPC/15, que dispõem sobre a impossibilidade de se proferir decisão surpresa, ou seja, sem a oitiva das partes, não ocorrendo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Com efeito, quando reconhecida a possibilidade de improcedência liminar do pedido pela ocorrência da prescrição ou decadência, não há a necessidade de manifestação prévia da parte e, portanto, não há falar em nulidade da sentença.

Aliás, nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA – AFASTADA - MÉRITO RECURSAL - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA - TERMO INICIAL DE CONTAGEM – ÚLTIMA PARCELA DESCONTADA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I - Rejeita-se o pedido de nulidade da sentença de improcedência liminar do pedido, por ofensa ao princípio do contraditório, eis que a prescrição ou a decadência elencadas no art. 332, §1º do CPC, tratam-se de exceção à regra de necessidade de oitiva das partes elencada nos arts. 9º e 10º do CPC.
II - Esse e. Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 801506-97.2016.8.12.0004/50000, firmou tese jurídica no seguinte sentido: "o termo inicial para contagem do prazo prescricional nas ações que versem sobre empréstimo consignado conta-se a partir do último desconto realizado". III - Transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, a contar do último desconto relativo ao empréstimo questionado, mantém-se a sentença que declarou a ocorrência de prescrição da pretensão da parte autora. ”

(TJMS. Apelação Cível n. 0801094-05.2018.8.12.0035, Iguatemi, 1ª Câmara Cível, Relator (a):

Des. Geraldo de Almeida Santiago, j: 25/01/2021, p:

27/01/2021)

Ademais, de se destacar que no caso, para o reconhecimento da prescrição não havia necessidade de instrução dos autos, uma vez que o extrato de empréstimo consignado do INSS colacionado pela própria recorrente no ID nº. 98213461 fornece todos os elementos necessário à análise da questão, tais como, o número do contrato, o início e término dos descontos.

Destarte,
rejeito
a prejudicial suscitada.-

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Quanto ao mérito, extrai-se que a autora
HELENA PAIWEGIRI
ajuizou
ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais
contra o
BANCO VOTORATIM S.A
, aduzindo em síntese que é titular do benefício de aposentadoria nº 0987938371 e de acordo com o extrato fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sofreu descontos no seu benefício no período de 07/01/2011 a 11/2015 em razão do contrato de empréstimo sob nº 197614208, no valor de R$472,59, a ser quitado em 60 parcelas de R$15,00, o qual encerrado com todas as parcelas descontadas.

Esclareceu que é indígena, pessoa simples, idosa, de baixa escolaridade, não celebrou o citado contrato com o requerido, todavia, como a ciência sobre os descontos em seu benefício previdenciário só veio por meio da emissão do extrato pelo INSS, ajuizou a presente ação, visando a declaração de inexistência do negócio jurídico e, consequentemente, a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, além da reparação por dano moral.

Conclusos os autos, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pela
Dra. Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão Nogueira.

Pois bem.

A hipótese dos autos caracteriza relação jurídica de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual adota-se o prazo prescricional estabelecido no art. 27 da legislação supramencionada.

Dispõe o art. 27 do CDC:

“Prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria. ”

Assim, tratando-se de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão, uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional.

Com efeito,
a jurisprudência recomenda que para estes casos, seja considerada como
termo inicial
para a contagem da
prescriçã
o
a data do último desconto no benefício previdenciário
, inclusive para resguardar a segurança jurídica, a fim de não permitir que a pretensão autoral se perpetue no tempo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...]

3. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido.

Precedentes. [...]”

(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VÍTIMA IDOSA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 27, CDC – CONTAGEM DO PRAZO – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Em se tratando de relação de trato sucessivo, na qual cada desconto indevido evidencia uma nova lesão,
uma vez ocorrido o último desconto, dá-se início à contagem do prazo prescricional independentemente de ter havido, ou não, no interregno de tempo em que ocorreram os débitos, conhecimento do fato por outros meios.
Não tomado esse cuidado, a própria razão de ser da prescrição – que é a segurança jurídica – estaria ameaçada, sem contar o fato de que, se deixado ao livre talante da parte interessada, a consulta junto ao INSS, haveria, na prática, a possibilidade de controle do prazo, a implicar na espécie anômala de imprescritibilidade. ”

(TJMT – RAC nº 1002152-21.2019.8.11.0013, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, publicado no DJE 27/02/2020)

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO MORAL. APELAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. APLICAÇÃO DO ART. 27 DO CDC (PRESCRIÇÃO QUINQUENAL). TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA PARCELA DO MÚTUO DISCUTIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. - Os autos tratam de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização, proposta autor em desfavor do requerido, argumentado, a parte autora, que sofreu descontos em seus proventos de aposentadoria, em razão de empréstimo consignado não contratado - A parte autora se encaixa no conceito de consumidor, seja diretamente ou por equiparação (arts. 2º e 17, do CDC). Assim, não há dúvida de que à espécie aplicase o prazo de prescrição quinquenal previsto na norma do artigo 27 do CDC, cuja fluência se inicia a partir do conhecimento do dano e sua autoria -
O termo inicial de fluência do prazo prescricional é a data em que concretizado o desconto da última parcela do contrato de empréstimo consignado.
Precedentes - No caso em exame, não foi contemplado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, eis que o mútuo finda-se em 07/12/2018 (desconto da última parcela) e a presente demanda foi ajuizada em 04/04/2019, ou seja, menos de 01 ano - Sem honorários advocatícios recursais, em razão da natureza da decisão que desconstituiu a sentença de primeiro grau - Recurso conhecido e provido, para afastar a incidência da prescrição e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento da ação.”
(TJ-TO - AC: 00156076520198270000, Relator: JOSÉ DE MOURA FILHO, julgado em 14/08/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – DESCONTOS INDEVIDOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – PRESCRIÇÃO. 01. Aplicação do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, o prazo da prescrição corre a partir do desconto da parcela prevista no contrato, porque o dano e sua autoria se tornaram conhecidos com cada débito no benefício previdenciário da autora
. 02. Valor da compensação por danos morais majorado para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. Pronúncia, de ofício, da prescrição de parte da pretensão do autor. Recurso conhecido e parcialmente provido."

(TJMS - Apelação - Nº 0808221-98.2015.8.12.0002, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 28/09/2016).

No caso, extrai-se dos autos que o último desconto do contrato em questão ocorreu em
11/2015
e a presente ação foi ajuizada em
21/06/2021
, ou seja, depois de decorridos mais de cinco (5) anos do prazo estabelecido no art. 27 do CDC, pelo que, escorreita a sentença recorrida que reconheceu a prescrição da pretensão da autora.

Ademais, não procede a alegação da autora de que somente tomou conhecimento do contrato em discussão quando da emissão do extrato pelo INSS em janeiro de 2021, conforme cópia no ID nº 98213461, porquanto este também é claro ao informar a existência de mais três (03) contratos de empréstimos firmados com o banco requerido entre os anos de 2009 a 2011, além do ora discutido e mais nove (09) com instituições diferentes.

Ou seja, ainda que idosa e de baixa escolaridade, não se afigura verossímil que tenha o discernimento de proceder a contratação de vários empréstimos consignados em seu benefício de aposentaria e no decorrer da contratação do empréstimo com o requerido por um período de cinco (05) anos (60 meses), não perceber que estava sendo descontado o valor mensal de R$15,00 de seu benefício de aposentadoria de um salário mínimo.

Ademais, como sempre tenho ressaltado em ações da espécie, em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso observa-se que o patrono constituído nos presentes autos distribuiu na Comarca de Barra do Garças - MT, nada menos que
15 (quinze) ações distintas em nome da autora para demandar contra seis (06) instituições financeiras,
sem que promova uma instrução adequada da peça inaugural.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para o ajuizamento de tantas demandas dessa natureza, caracteriza verdadeiro
“
demandismo
”
ou a denominada
“
demanda predatória
”
, que se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, circunstância que deve ser rechaçada pelo julgador.

Ante o exposto,
nego provimento monocrático
ao apelo.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o § 1º do artigo 85 do CPC/15, fixo os honorários recursais em 10% do valor atualizado da causa em favor do causídico da parte recorrida, devendo, todavia, ser observado o disposto no §3º do artigo 98 do CPC/15, uma vez que a autora/apelante é beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2021